Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL ENTRE PAI E FILHOS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE ÀS CRIANÇAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que manteve modulação de medidas protetivas de urgência, permitindo a reaproximação gradual entre o genitor e seus filhos, mediante visitas presenciais supervisionadas e contatos virtuais.
2. O recurso foi recebido como reclamação criminal, em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 232 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos ou risco atual que justifique o recrudescimento das medidas protetivas impostas ao genitor no contexto de reaproximação familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada baseou-se em relatório técnico psicossocial elaborado pelo NERAV/TJDFT, que recomendou visitas supervisionadas e contato virtual entre o pai e os filhos.
5. As medidas protetivas de urgência, por implicarem restrição de direitos, exigem lastro mínimo que demonstre risco atual à integridade física ou psicológica da vítima, o que não foi verificado nos autos.
6. Não se constatou violação das medidas protetivas pelo genitor, pois o contato virtual com os filhos é expressamente permitido, e o ato de entregar presente a um dos filhos não configurou risco ou descumprimento das determinações judiciais. 7. Ausente prova de situação de vulnerabilidade ou ameaça concreta, deve prevalecer a decisão que manteve a modulação das medidas, permitindo a continuidade do processo de reaproximação familiar, conforme o melhor interesse das crianças.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido como reclamação criminal. Pedido julgado improcedente.